Tribunal: TJMT
Processo: 1013504-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013504-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (RECORRENTE), NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 005.308.301-67 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013504-04.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

RENNAN JOSE ALVES RONDON

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – NÃO NEGOU EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – NEGA O DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRENTE - EXCLUSÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois o Reclamante em nenhum momento negou a relação jurídica com a empresa Reclamada, desconhecendo apenas o débito cobrado, alegando que nada deve.

Entretanto, comprovada a recuperação de consumo, sendo a inscrição devida.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a Reclamante em litigância de má-fé.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que jamais negou a relação jurídica entre as partes, sendo descabida a condenação em litigância de má fé, pugnando pelo afastamento da condenação e reforma para procedência.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, em que pese a Reclamante
contestar a inscrição, esta não nega a relação jurídica na inicial
, por isso, no que tange a condenação por litigância de má fé, entendo desnecessária, pois apesar da não comprovação de adimplemento com a empresa Reclamada, a mesma não negou a relação jurídica, alegando apenas indevido o débito imputado.

Com relação ao débito contestado, a Reclamada junta contrato assinado em contestação, e ainda demonstra a utilização da linha 4682, conforme os extratos juntados, o qual o Autor não comprovou nos autos pagamento.

O Autor afirma que jamais contratou a linha 4682, e que seu número sempre foi o 8552, alegando erro material da empresa na impressão do contrato estabelecido entre as partes no dia 05/11/2018, menciona que o verdadeiro contrato foi apenas de aquisição de um aparelho de celular, para ser utilizado em sua linha 8552.

Entretanto, não junta maiores comprovação de que não contratou o número 4682, já que o contrato está devidamente assinado, o qual deveria ter conferido no ato da contratação.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS para EXCLUIR a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023